Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-66.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001299-66.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATAL CELESTINO DA SILVA - CPF: 017.407.031-46 (RECORRENTE), NACIONAL IMPORTS CAR LTDA - CNPJ: 51.732.676/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. REVELIA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valor pago referente à entrada para aquisição de uma carta de crédito, após o cancelamento do negócio. O autor afirma que não teve sucesso na devolução do valor pago a título de entrada, mesmo após reclamação no PROCON. A empresa ré não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, sendo declarada revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor tem direito à devolução do valor pago pela carta de crédito, em razão da revelia da ré e da não conclusão do negócio; (ii) estabelecer se a ausência de devolução do valor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, especialmente considerando a ausência de contestação e a não impugnação das alegações e documentos apresentados pelo autor.

O Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos em fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, o que se verifica no presente caso. Os documentos apresentados pelo autor corroboram as alegações iniciais.

A não devolução do valor pago pelo consumidor, mesmo após o cancelamento do negócio e a reclamação administrativa perante o PROCON, caracteriza falha na prestação do serviço, devendo a ré devolver o montante pago pelo consumidor, a título de dano material.

A negativa da ré em restituir o valor pago, após tentativa frustrada de resolução administrativa, configura situação que ultrapassa o mero dissabor, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente na ausência de contestação. A não devolução do valor pago em um negócio não concluído caracteriza dano material. A recusa em devolver valores pagos, associada à falha na prestação de serviço, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e §1º (com redação dada pela Lei 14.905/2024); CPC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1120022/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, j. 18.05.2010; STJ, REsp 1070395/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.09.2010.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001299-66.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Natal Celestino da Silva

Recorrida(s):

Nacional Imports Car LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

No presente caso o autor diz que foi “enganado” pelo vendedor da empresa reclamada, pois efetuou o pagamento no valor de R$ 3.977,00, referente à entrada de uma aquisição de carta de crédito, mas como foi informado que seu financiamento não foi aprovado não foi concluído o negócio.

Sendo assim, solicitou a devolução do valor pago, mas não obteve êxito. Mesmo após ingressar com ação perante o PROCON, pois o réu não compareceu e nem respondeu a reclamação administrativa.

Da análise dos autos, verifico que a reclamada conforme AR juntado em 04/02/2024 e não compareceu na audiência de conciliação realizada, nem apresentou contestação, tornando-se assim revel.

Diante disso, a revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, os quais, por força da ausência de contestação, tornam-se incontroversos corroborados com os documentos apresentados na inicial.

Aliado aos documentos apresentados na inicial o autor realizou a juntada de novos documentos nas razões recursais que corroboram com suas afirmações iniciais.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

A respeito da juntada de documento na fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Assim, não há que falar em preclusão consumativa, e diante dos documentos em fase recursal, constato que o Recorrente comprovou que foi induzido a erro ao efetuar o pagamento da entrada do valor para aquisição de uma carta de crédito, mas como não houve a conclusão do negócio deveria a ré ter efetuado a devolução do valor pago pelo consumidor, fato que não aconteceu neste caso.

Desta forma, a ré deve devolver ao consumidor o valor de R$ 3.977,00, em razão da não conclusão do negócio jurídico, ainda que o pagamento tenha sido efetuado para terceiro, pois este se passou como funcionário da empresa que sequer se defendeu, tanto no PROCON como nos autos.

Com relação ao pedido de dano moral, este ocorreu na medida em que a reclamada não efetuou a devolução do valor pago pelo consumidor a título de entrada, mesmo após reclamação na esfera administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização a título de dano moral, em razão dos contratempos e dissabores sofridos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida pagar a Recorrente a importância de
R$ 3.000,00,
a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da
citação
, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Bem como a devolução do valor de R$ 3.977,00, a título de dano material, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do pagamento, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024